Tribunal: TJSP
Processo: 1000010-83.2018.8.26.0232
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
res para o diagnóstico definitivo da doença. Informações suficientes e adequadas das apeladas nesse sentido. Danos morais não configurados. Precedentes deste E. TJSP. Recurso desprovido.
(TJSP; Apelação Cível 1000010-83.2018.8.26.0232; Relator (a): Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Privado; Foro de Cesário Lange - Vara Única; Data do Julgamento: 26/02/2020; Data de Registro: 26/02/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Serviços de Saúde

Relator(a):

Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho

Comarca:

Cesário Lange

Órgão julgador:

8a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

26/02/2020

Data de publicação:

26/02/2020

Ementa:
Apelação. Ação de indenização por danos morais. Sentença de improcedência. Inconformismo dos autores. Descabimento. Resultado falso positivo em exame de HIV. Possibilidade desse resultado, especialmente em gestantes. Necessidade de realização de exames complementares para o diagnóstico definitivo da doença. Informações suficientes e adequadas das apeladas nesse sentido. Danos morais não

Ementa:
Apelação. Ação de indenização por danos morais. Sentença de improcedência. Inconformismo dos autores. Descabimento. Resultado falso positivo em exame de HIV. Possibilidade desse resultado, especialmente em gestantes. Necessidade de realização de exames complementares para o diagnóstico definitivo da doença. Informações suficientes e adequadas das apeladas nesse sentido. Danos morais não configurados. Precedentes deste E. TJSP. Recurso desprovido.